Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004205-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S PROVIDO E O DO BANCO DO BRASIL SA PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – REJEIÇÃO –
2o APELO
– ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o C/C OS INCISOS DO § 2o DO MESMO ARTIGO DO CPC – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA, DO TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO –
1o APELO
– VIABILIDADE DO PEDIDO DE RESERVA DE 50% AO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CISÃO DE SOCIEDADES – ESTABELECIMENTO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS NO DOCUMENTO MENCIONADO – POSSIBILIDADE DE RATEIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (20%), EM FACE À PRÓPRIA CISÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
–
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificando-se que as custas foram devidamente quitadas, rejeita-se a preliminar de ausência de complementação da aludida verba.

A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

“Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.”
(TJMT. RAC 1009569-72.2018.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Publicado no DJE 09/12/2020).

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença merece redução para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do CPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se observar ainda o trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

“Mostra-se viável o pedido de reserva de 50% da verba honorária advocatícia ao assistente litisconsorcial, ante ao termo de cisão de sociedades que estabelecia tal percentual; e, por consequência, t o rateio da verba honorária sucumbencial em face da própria cisão.”(TJ-MT 10385253520178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por RODRIGO MISCHIATTI e outros e BANCO DO BRASIL S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de arbitramento de Honorários Advocatícios no 100420522.2018.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o BANCO DO BRASIL S. A. ao pagamento de R$44.630,52 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos) a título de honorários advocatícios à autora, FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, corrigidos monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da sentença e juros de mora 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 76718488).

Em suas razões, de Id. Id. 76718490, RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO, requerem a reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de rateio de 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação ao apelantes, na condição de assistente litisconsorcial.

Asseveram que, ao pleitear ingresso no feito, acostaram aos autos o documento de Id. 1499751, comprovando que houve o “Termo de Cisão de Sociedade de Advogados” celebrado entre Rodrigo Mischiatti e Laércio Faeda, no qual estabelece o rateio dos honorários referentes aos processos terceirizados.

Salientam que a referida cisão ocorreu antes de o Banco do Brasil rescindir o contrato de prestação de serviços e desconstituir o autor e o assistente litisconsorcial dos processos e, desde então, estava pactuado entre as partes a divisão igualitária dos honorários advocatícios.

Discorrem sobre a desnecessidade de se discutir nas vias ordinárias o percentual devido a cada um, como restou consignado pelo Juízo
a quo
.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito, na qualidade de assistente litisconsorcial, ao recebimento de 50% do valor dos honorários fixados na condenação, além do rateio da verba honorária sucumbencial fixada em 20% do valor da condenação ou, alternativamente, seja determinado que 20% será para os advogados do assistente litisconsorcial.

O segundo apelante, BANCO DO BRASIL S. A., no Id. 76718503, por sua vez, aventa a preliminar de carência de ação, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI e 330, III, ambos do CPC. Em seguida, sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado e busca a decretação de nulidade de sentença e o retorno dos autos para origem, a fim de ser proferida nova decisão.

No mérito, assevera que o autor busca receber honorários de forma distinta do estipulado no contrato firmado e protesta pelo julgamento de improcedência da ação em todos os seus termos, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Sucessivamente, pleiteia a redução do valor da condenação, como também do percentual fixado pelos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 76718508 e 76718511, sendo que nesta a parte apelada requer o não conhecimento do segundo apelo, tendo em vista a divergência no recolhimento do preparo ou, que seja intimado o banco recorrente para proceder o pagamento em dobro. No mérito, ambos apelados pleiteiam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Foi certificado no Id. 87387462 a regularidade do recolhimento dos preparos recursais e, em relação à complementação, no Id. 105054498, atestou-se
“que o valor da condenação fixado na r. sentença, s.m.j., ainda está sub judice e caso seja necessário, após decisão do Relator sobre o valor a ser considerado para o recolhimento do preparo recursal a parte deverá emitir e pagar a Guia de COMPLEMENTAÇÃO/EMENDA/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CAUSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.”

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(Da ausência de complementação de custas pelo BANCO DO BRASIL S.A.)

Egrégia Câmara.

Em contrarrazões, os apelados RODRIGO MISCHIATTI e outros, requer o não conhecimento do segundo apelo, tendo em vista a divergência no recolhimento do preparo ou, que seja intimado o banco recorrente para proceder o pagamento em dobro.

Veja que no Id. 87387462, foi certificada a regularidade do recolhimento dos preparos recursais e, em relação à complementação, no Id. 105054498, atestou-se
“que o valor da condenação fixado na r. sentença, s.m.j., ainda está sub judice e caso seja necessário, após decisão do Relator sobre o valor a ser considerado para o recolhimento do preparo recursal a parte deverá emitir e pagar a Guia de COMPLEMENTAÇÃO/EMENDA/IMPUGNAÇÃO DO VALOR DE CAUSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.”

Portanto, verifico que o preparo recursal foi devidamente recolhido, não havendo neste momento processual necessidade de complementação, razão pela qual
rejeito a preliminar aventada em contrarrazões
.

VOTO PRELIMINAR

(Da carência da ação)

BANCO DO BRASIL S. A. aventa a preliminar de carência de ação, pugnando pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não há falar em falta de interesse processual na ação onde busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existe contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (N.U 0000850-04.2016.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019).

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito a preliminar aventada pelo Banco do Brasil.

VOTO MÉRITO

Ressai dos autos que FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outros ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do BANCO DO BRASIL S/A, onde sustentam ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia com previsão de remuneração exclusiva mediante honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressaram com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Inconformados, ambos litigantes insurgem-se contra a sentença de procedência.

DO SEGUNDO APELO

(Banco Do Brasil S. A):

De início, insta salientar que restou incontroverso nos autos a forma em que os honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados seriam somente os de sucumbência; e também que ocorreu a rescisão unilateral por parte da instituição financeira, em razão de adoção de nova política de contratação por terceirização, de forma que não há falar em qualquer tipo de desídia do advogado, ou seja, a rescisão não ocorreu por qualquer falha profissional.

Também é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é vedado; porém, o risco assumido pelo advogado contratado funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência, não havendo, todavia, previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto a cláusula firmada vincula o pagamento ao término e sucesso da ação e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

Destaco que, a teor dos artigos 473 e 599 do Código Civil, é cabível a denúncia ou resilição unilateral quando expressamente prevista, ou implicitamente admitida, bem como é possível a denúncia no contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que o apelante seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8a do contrato), a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.” (ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

O recorrente irresigna-se quanto a forma de fixação dos honorários, pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, dispor que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%). E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na hipótese, mostra-se incontroverso o trabalho prestado ao longo de anos pelos autores nos autos da Ação Monitória no 1622-24.2008.8.11.0044 – Cód. 22829 - 2a Vara Cível de Paranatinga – MT, de 2008 a 2013, cuja distribuição ocorreu em 24.06.2008 (Id 11882575) e a sua destituição em 08.03.2013 (11882547), sendo o valor da causa atualizado de R$446.305,20 (quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinco reais e vinte centavos) – consoante cálculo acostado no Id. 28730758.

Portanto, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 05 (cinco) anos na causa, porém, não de forma constante durante esse tempo, posto que vários despachos de impulsionamento foram prolatados, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que, em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, estando tal valor em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, em que pese o segundo apelante alegar
cerceamento de defesa
em face da ausência de intimação para manifestar acerca dos cálculos apresentados, tal irresignação não merece prosperar.

Isso porque não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documento público acostado aos autos, uma vez que este não altera as particularidades da causa e tampouco impede o exercício do contraditório.

Nesse sentido, colaciono julgado da e. Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À VERBA HONORÁRIA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA EM QUE FOI FIXADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação, salvo se existir ajuste expresso de prorrogação de vínculo por tempo determinado.
Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.
Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, podem ser fixados em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS). Não comporta alteração a verba honorária definida na sentença em valor que remunera com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. E, segundo o STJ, a respectiva correção monetária incide desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR).” (N.U 1009569-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020).

O segundo apelante requer, ainda, a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, considerando o tempo de tramitação da demanda, a natureza da causa, e o grau de zelo dos procuradores, entendo razoável e justa a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cujo percentual não comporta redução.

DO PRIMEIRO APELO (Rodrigo Mischiatti e outros).

Este recurso tem o seguinte objeto:

- Pedido de reforma da sentença no que tange ao indeferimento do pleito de reserva de 50% (cinquenta por cento) do valor deferido ao assistente litisconsorcial habilitado nos autos, ao argumento de que, ao contrário do afirmado na sentença, o Termo de Cisão de Sociedade acostado aos autos estabelece o rateio dos honorários referentes aos processos terceirizados pelo Banco do Brasil, na proporção de 50% para cada parte.

Por consequência, sustentam que é necessária também a efetivação de rateio da verba sucumbencial de 20% do valor da condenação entre os patronos do autor e do assistente litisconsorcial

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que o pedido formulado deve prevalecer.

É que no Id. 76718475, encontra-se o PROTOCOLO DE CISÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, datado de 02.05.2012, firmado por RODRIGO MISCHIATTI, LAÉRCIO FAEDA, no qual resolvem a CISÃO DAS SOCIEDADES FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

E, no mesmo documento, ficou consignado que:

“Os processos já terceirizados a sociedade cindida pelo BANCO DO BRASIL S/A., tanto autor como réu, serão administrados, a partir desta data, por FAEDA ADVOGADOS S/S, e os já terceirizados para pessoa física Rodrigo Mischiatti, serão por este administrados, também a partir desta data.

Os honorários relativos aos processos já terceirizados pelo BANCO DO BRASIL S/A (banco autor), tanto os que serão administrados pela sociedade cindida, como os que serão administrados por Rodrigo Mischiatti (pessoa física) em virtude da presente cisão,
serão rateados em 50% para cada partes,
depois de subtraído o percentual de honorários devidos a ASABB e eventuais despesas relativas ao processo, quando for o caso, ressalvando-se que a conta de manutenção e a remuneração por fase (adiantamento) pertencerá ao administrador do processo”.

Não há dúvidas, portanto, acerca da viabilidade do pedido, tendo em vista que a cisão se deu antes que o BANCO DO BRASIL S. A. efetivasse a rescisão unilateral do contrato, desconstituindo o autor e o assistente litisconsorcial dos processos, posto que a notificação ocorreu em 08.03.2013 (Id. 76715995).

Logo, merece amparo a pretensão dos primeiros apelantes para reformar a sentença no ponto, de modo que sejam observados os termos do PROTOCOLO DE CISÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Por consequência, determino também o rateio da verba sucumbencial de 20% do valor da condenação entre os patronos do autor e do assistente litisconsorcial.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AFRONTA AOS ARTIGOS 10 e 493, AMBOS DO CPC – REJEIÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – [...] – VIABILIDADE DO PEDIDO DE RESERVA DE 50% AO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CISÃO DE SOCIEDADES – ESTABELECIMENTO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS NO DOCUMENTO MENCIONADO – POSSIBILIDADE DE RATEIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (20%), EM FACE À PRÓPRIA CISÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – DESPROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL – PROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO. [...] A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2o do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.
Mostra-se viável o pedido de reserva de 50% da verba honorária advocatícia ao assistente litisconsorcial, ante ao termo de cisão de sociedades que estabelecia tal percentual; e, por consequência, também é pertinente o rateio da verba honorária sucumbencial em face da própria cisão.
(TJ-MT 10385253520178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021 - destaquei).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 2o APELO
(Banco do Brasil S. A.)

para arbitrar a verba honorária em
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC e
DOU PROVIMENTO AO 1o APELO
(Rodrigo Mischiatti, Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia e Leonardo Borges Stábile Ribeiro), para que sejam observados os termos do PROTOCOLO DE CISÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e, por consequência determino também, em face dele, o rateio da verba sucumbencial entre os patronos do autor e do assistente litisconsorcial.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022